Tribunal: TJDFT
Processo: 0737974-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737974-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A. AGRAVADO: MARIA ESTER TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO CREFISA S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação declaratória de inexigência de débito, proposta por MARIA ESTER TEIXEIRA em desfavor do agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas do empréstimo n.o 097001934353, até o julgamento de mérito, nos seguintes termos (ID 207288306, dos autos originais): “Defiro à autora a gratuidade judiciária. Trata-se de ação sob o rito comum, em que se discute a validade de contratos firmados com os réus. A autora alega que a contratação ocorreu mediante fraude. Pede tutela provisória antecipada de urgência para suspender os descontos das prestações em seu contracheque. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao primeiro réu a suspensão dos descontos das prestações do contrato no 097001934353, até a decisão de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais)até o limite de 10.000, 00 (dez mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 63874583), afirma que o contrato de empréstimo foi firmado entre as partes, cujo valor foi de R$ 17.980,00 parcelado em 84 vezes de R$ 420,88. Defende que o contrato foi celebrado pela agravante, por meio digital, conforme documento anexado nos autos, inclusive com a captura do rosto da contratante. Alega que a agravada tomou conhecimento de todos os termos contratados. Verbera que o depósito do crédito foi efetivado na conta da agravada. Defende que a agravada não tomou a devida cautela ao proceder o pagamento de boleto para terceiros. Assevera que não houve defeito na prestação do serviço, sendo o contrato devidamente celebrado entre as partes, o que acarreta a obrigação do seu cumprimento. Alega que o pagamento do boleto em favor de terceiro é decorrente da culpa exclusiva do consumidor, não podendo a responsabilidade ser imposta ao agravante. Discorre sobre o direito aplicável ao caso e sobre o perigo da demora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (ID 63874586). É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma, em síntese, que o contrato firmado com o Banco Crefisa ocorreu sem qualquer vício e deve ser cumprido. Compulsando os autos originários, verifico que os prints das conversas de WhatsApp firmado entre a agravada e o Banco Crefisa indicam que o contrato de empréstimo consignado teria sido realizado visando reduzir as parcelas dos empréstimos anteriormente pactuados pela agravada com os Bancos Bradesco e Banrisual, que acarretaria a redução das parcelas, sem redução do prazo contratado (ID 205908990, autos de origem). Consta, ainda, que seria emitido o boleto no valor de R$ 16.480,00 para que o pagamento foi efetivado pela agravada, visando efetivar a redução dos outros empréstimos consignados. O boleto foi encaminhado para a agravada, que efetuou o pagamento no importe de R$ 16.480,00, logo após, o crédito do financiamento ter sido depositado em sua conta bancária (ID 205908990, autos de origem). Não se sabe ao certo o que ocorreu, sendo que na versão apresentada pelo agravante terceiro teria praticado a fraude, sem nenhuma anuência ou conhecimento do contratado, sendo, portanto, culpa exclusiva do consumidor. Contudo, deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticado por terceiro, porquanto decorre do risco do empreendimento e não é elidida por se tratar de fortuito interno. Assim sendo, mesmo que um correspondente bancário tenha acessado os dados e apresentado ao consumidor, sem anuência do banco, informações que não correspondem à verdade, uma vez que não haveria a portabilidade das dívidas, mas novo empréstimo consignado, tal fato não elide a responsabilidade do agravante, pois se trata de fortuito interno. Além disso, ao que tudo indica, houve vazamento de dados do financiamento, pois o terceiro fraudador ou correspondente bancário -- não se sabe ainda ao certo quem foi -, teve acesso ao valor do contrato, aos dados da agravada, à data do depósito na conta da contratante, de forma que, diante da informações obtidas induziu a consumidora a acreditar que se tratava de operação legítima praticada pelo banco Crefisa, que pagaria as dívidas dos empréstimos consignados com outros bancos, mediante a redução das parcelas dos empréstimos, sem alteração do período contratado. Nesse aspecto deve-se mencionar o que restou decidido no tema de repercussão geral n.o 466 do STJ: Tema n° 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias Assim sendo, entendo, nesta fase inicial, que não restou provada a probabilidade do direito afirmado, porquanto há documentos nos autos originários que indicam que a consumidora teria contratado o empréstimo com o agravante para quitar a dívida anterior existente com o Banco Bradesco e Banco Banrisul. Além disso o perigo da demora milita em favor da agravada, que está tendo diversos empréstimos descontados diretamente em sua folha de pagamento, com a possibilidade de afetar a sua própria sobrevivência. Por outro lado, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, o d. juízo a quo conclua pela regularidade da transação financeira que envolveu as partes, a suspensão dos descontos será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a dedução das parcelas no contracheque da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora